Tribunal: TJMT
Processo: 1001575-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001575-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), ANTONIO DE PADUA ALMEIDA FILHO - CPF: 295.185.390-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUARA (AGRAVANTE), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DÚVIDAS SUBSISTENTES – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Em que pese a relevância do fato noticiado pela agravante, em sede sumária, há dúvida subsistente quanto à pretensão recursal, sendo necessária maior verticalidade cognitiva para mais bem descortinar a questão, o que afasta a probabilidade do direito em juízo cognitivo não exauriente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 2o Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa – 1000082-799.2020.8.11.0018, movida contra
ANTÔNIO DE PÁDUA ALMEIDA FILHO,
indeferiu pedido liminar de indisponibilidade de bens

estabelecido no limite de R$ 1.132.578,00 (um milhão, cento e trinta e dois mil, quinhentos e setenta e oito reais).

Em suas razões, alega que, nos casos que versam sobre improbidade administrativa, o perigo na demora é presumido por força do artigo 7o da Lei 8.429/92.

Sustenta que os elementos de prova carreados ao feito não deixam margens a dúvidas quanto à plausibilidade do direito, consubstanciado por prova documental – relatório de produtividade, e testemunhal de colegas que trabalhavam no mesmo local que o agravado, de modo que se constata que esse, de forma rotineira, sempre cumpriu apenas metade da carga laboral que lhe era designada.

Quanto à ausência de
quantum debeatur
, afirma que “
a indicação de um valor concreto a título de ressarcimento ao erário é bastante árduo
” em

demandas do mesmo naipe, pois o ora agravado omitia dos registros de controle o período de suas saídas no horário de expediente. Assevera que seria prudente o Juízo singular, uma vez não concordando com o valor apontado a título de constrição, fixá-lo em outro patamar e não indeferir o pedido de indisponibilidade.

Requer o provimento do recurso, nos termos delineados.

O i. Relator Originário, Des. Luiz Carlos da Costa, não concedeu a tutela antecipada recursal pleiteada (id. 35607997).

Intimado, o agravado deixou o prazo transcorrer
in albis
(id. 44164991).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de Id. 48274492, de lavra da d. Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos,

opina pelo desprovimento do recurso.

Em consulta aos autos de origem, encontra-se em fase instrutória e aguarda a realização de audiência de conciliação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Trata-se, na origem, de
Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de
Antônio de Pádua Almeida Filho
, pois enquanto servidor público municipal, no exercício das funções inerentes ao cargo de médico, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, teria se ausentado de forma reiterada e injustificada de seu local de trabalho, deixando de cumprir a jornada laboral imposta.

Eis trecho da decisão agravada, na parte que interessa:

(...) Pois bem. O pedido de indisponibilidade de bens do demandado por ato de

improbidade administrativa tem o objetivo de assegurar o ressarcimento dos danos causados

ao erário, e encontra-se previsto no art. 7° da Lei 8.429/92.

(...)

In casu, verifico que o Ministério Público justifica o valor a ser bloqueado, pelos vencimentos por ele percebidos durante o período de quatro anos anteriores, quando teve início o inquérito civil originário, tendo como parâmetro o percentual de 50% (cinquenta por cento) dos seus rendimentos legais, pois alega que a carga horária imposta era cumprida, rotineiramente, pela metade.

Por outro lado, vislumbro que, nesse momento processual, não há nos autos provas suficientes para conferir a plausibilidade do direito ao argumento da parte autora, pois o requerido faz jus ao salário recebido, na sua proporcionalidade, pelos dias que se encontrava no seu posto de trabalho, tornando-se medida inviável e desproporcional a indisponibilidade de bens do requerido no valor pleiteado pelo autor.

Demais disso, o Ministério Público não esteve diariamente, durante os 04 (quatro) anos de tramitação do inquérito civil, realizando o controle do ponto da parte requerida, de modo que a indisponibilidade de bens na forma requerida pelo autor, configurar-se-ia inegável excesso.

Vê-se, portanto, que não há “
quantum debeatur
” estimado que autorize a pretendida indisponibilidade de bens. Assim, ausente o requisito “probabilidade do direito” (art. 300, caput do CPC).

Por fim, insta ressaltar que não há urgência em relação ao pedido liminar, pois se houvesse, a tramitação do inquérito civil não teria perdurado mais de 04 (quatro) anos, sendo o indeferimento do pedido de indisponibilidade medida de rigor.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS
indefiro
a liminar de indisponibilidade de bens da requerida.

(...)

Pois bem. É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, justamente porque o desenvolver do feito culminará com a sentença, em juízo de certeza.

Importante delinear que se está diante de uma tutela de urgência, cujo molde dado pelo artigo 300 do Código de Processo Civil exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que os lindes do recurso são circunscritos ao exame dos pressupostos inerentes.

A decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, deve observar o teor do artigo 7o, parágrafo único, da Lei no 8.429/1992, vigente à época da prolação da decisão,
in verbis
:

Art. 7o. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Nos termos do artigo 37, §4o, da Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas na lei.

Não obstante os elementos indiciários da conduta, em tese, do ato de improbidade administrativa, mediante documentação que sinaliza ausência reiterada e injustificada ao posto de trabalho pelo agravado, quanto ao valor do suposto dano há dúvidas subsistentes.

Inclusive, quando da análise da antecipação da tutela recursal, o i. Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, pontou a ausência de documentos, fundamentos que integro ao mérito:

“(...)

As razões do pedido de ressarcimento ao erário sentam praça na alegação de que, ‘razoável fundamentar-se o pleito de ressarcimento considerando o período de cinco anos anteriores e o percentual de 50% (cinquenta por cento) dos seus rendimentos legais, visto que o inquérito civil originário remonta ao ano de 2015, consoante Portaria no 37/2015 de ID 46983520/2 e, o conjunto probatório erigido no feito é patente no sentido de que a carga horária imposta ao requerido era cumprida, rotineiramente, pela metade ou até menos que isso’ (Id. 34904452, fls. 17).

No entanto, o agravante
não cuidou de apresentar as fichas financeiras do agravado a partir de 2015, uma vez que juntou tão somente as de julho de 2018 a junho de 2019 (Id. 34904457, fls. 11/22). Também, não se constata a juntada dos registros de ponto do servidor
.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível (artigo 37, § 4o), a evidenciar que o ressarcimento ao erário pressupõe que este tenha sofrido prejuízo material ou imaterial, ao contrário do que ocorre no processo criminal, como efeito da condenação.

No caso, em sede de juízo não exauriente,
não é possível constatar a efetividade do prejuízo material indicado na inicial, no montante de R$ 1.132.578,00: um milhão cento e trinta e dois mil quinhentos e setenta e oito reais, porquanto, não há, a princípio, elementos suficientes para apurar o dano, em tese, causado ao erário.
A questão necessita ser mais bem analisada.

(...)”. (grifei)

Embora relevantes os fatos noticiados pela agravante, é necessária maior verticalidade cognitiva a fim de descortinar a controvérsia, o que afasta a pretensão em sede sumária.

Ainda que pública e notória a entrada em vigor da Lei Nacional no 14.230/2021, tal comando normativo não se dissocia de postulados inatos ao Código de Processo Civil, dentre eles, o da adequada quantificação dos atos danosos ao erário.

Ressalta-se, ainda, que o entendimento exarado é exclusivamente do ponto de vista de constrição patrimonial. Ou seja, não significa dizer que a debilidade da quantificação do dano ao erário permite concluir que ele não existe. Até porque se admite o pedido genérico, segundo os termos do art. 324, do CPC, quando se sabe o “
an debeatur
” (o que é devido), mas não o “
quantum debeatur
” (o quanto é devido).

Todavia, o que não se verifica, até o momento, é a fumaça do bom direito no capítulo recursal. Logo, coaduna-se com o entendimento do juízo
a quo
, na medida em que se considera que “
o requerido faz jus ao salário recebido, na sua proporcionalidade, pelos dias que se encontrava no seu posto de trabalho, tornando-se medida inviável e desproporcional a indisponibilidade de bens do requerido no valor pleiteado pelo autor
”.

Na mesma intelecção, este Sodalício sob o móvel do agravo de instrumento:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – LICITAÇÃO – CONSÓRCIO DE EMPRESAS – REGISTRO POSTERIOR À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – DESRESPEITO À REGRA ESPOSADA NO ART. 33, §2o, DA LEI N. 8.666/1993 – PACTO FIRMADO COM A PESSOA JURÍDICA LÍDER – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – INDISPONIBILIDADE DE BENS –
VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL RECEBIDO PELO CONSÓRCIO VENCEDOR – IMPOSSIBILIDADE – SERVIÇO PRESTADO – DÚVIDAS QUANTO AO MONTANTE EFETIVO DO DANO AO ERÁRIO MUNICIPAL
– REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – PROVIMENTO.

O sócio proprietário da empresa que compõe o Consórcio vencedor de processo licitatório que, segundo a inicial da ação de base, foi direcionado, é parte legítima para figurar no polo passivo da lide.

A constituição e o registro do Consórcio vencedor da licitação, após a celebração do contrato, infringem o artigo 33, §2o, da Lei n. 8.666/1993.

A assinatura do contrato com empresa líder do Consórcio, somada à falta da constituição e de seu registro, é indício da prática de ato ímprobo.

Em vista da ausência de provas de que o Consórcio que venceu a licitação não prestou o serviço contratado,
deve-se reconhecer que a ordem judicial de indisponibilidade de bens sobre o valor total recebido mostra-se equivocada.

(N.U 1005300-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

Na incipiente fase de julgamento de pedido de tutela –
a priori
-, destinada à indisponibilização de valores (e não acerca da proclamação de mérito), a questão conclama adequada vetorização dos fatos que representem a detração de bens do erário, de forma a estabelecer o período em que, efetivamente, não houve a contraprestação laboral.

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DE PUBLICIDADE – AUSENCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA PRESTADORA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO NÃO EVIDENCIADOS – AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DETERMINAÇÃO DE AFASTAMENTO REMUNERADO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS – PERDA DO OBJETO – FIM DO MANDATO DO ALCAIDE E EXONERAÇÃO DO CARGO – SUSPENSÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DECISAO MANTIDA NESTE PONTO – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA AOS PRINCIPIOS DA ADMINISTRACAO PÚBLICA – MANUTENÇÃO QUE REPRESENTA INTERESSE PARTICULAR E FINANCEIRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 7o, da Lei 8.429/1992, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a indisponibilidade de bens do indiciado.

Não sendo possível mensurar ou aferir, em sede de cognição sumária, se houve eventual prejuízo ao erário ou locupletamento indevido, face a necessidade de instrução probatória, de rigor a reforma da decisão agravada que decretou a indisponibilidade de bens.

Prejudicialidade do pedido de reforma da decisão, no que tange à determinação de afastamento remunerado do cargo de Secretário Municipal, em razão do fim do mandato do Prefeito e exoneração do Chefe da Pasta de Finanças do cargo que ocupava.

Deve permanecer incólume a determinação de suspensão do contrato de prestação de serviço, ainda que existente contrato entre a pessoa física do alcaide e a empresa, uma vez que, ao tempo dos fatos, a sociedade pertencia ao Secretário Municipal e a continuidade do contrato implicaria em violação aos princípios da Administração Pública, bem como o atendimento de interesse estritamente pessoal e financeiro.

(TJMT, N.U 1009513-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

Destaco excerto do voto:

“(...) No caso em análise, não há como se aferir nesta quadra processual, o prejuízo ao erário ou a vantagem indevida percebida pelos agentes públicos, em razão de possível favorecimento com a dispensa de procedimento licitatório. No que tange à aplicação de penalidades, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Destarte, não vislumbro a imprescindibilidade na determinação de indisponibilidade de bens, a compreender prejuízo ou enriquecimento indevido ainda não evidenciado de plano. Registre-se que,
tal entendimento não se trata de condescendência com atos ímprobos, mas de aplicação de critérios de moderação, prudência e equilíbrio na aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, com a persecução tão somente do estrito ressarcimento do dano ao erário, não visando onerar em demasia e desnecessariamente aos Réus
.”

Reafirma-se, a atual fase do processo, não traz os documentos capazes de individualizar, com a clareza que se requer, a extensão da conduta e dano, o que poderá sobrevir da instrução processual, razão por que descabe o bloqueio dos bens, ao menos por ora.

Soma-se a isto, o fato de que a medida foi determinada por decisão precária, podendo ser revista a qualquer tempo. No decorrer da instrução processual, caso seja percebida a presença dos requisitos autorizadores da medida acautelatória, o juízo poderá (e deverá) alterar a decisão ora combatida.

Assim, a medida requerida, deve ser tomada com cautela, a fim de não se privar o réu de seu respectivo patrimônio sem o devido processo legal e no exato patamar/responsabilidade a ser atribuído, o que pode, em última análise, acarretar prejuízos para o próprio sustento, por envolver os vencimentos recebidos e a contraprestação.

Mesma pontuação foi feita pela d. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer: “
Todavia, o valor estabelecido no limite de R$ 1.132.578,00 (um milhão, cento e trinta e dois mil, quinhentos e setenta e oito reais)
equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário percebido pelo Recorrido nos últimos 05 (cinco) anos que antecederam a ação principal
, desconsidera a necessidade de apuração probatória de profundidade, pois não restou comprovado de plano ser o montante condizente com o período que supostamente não houve a contraprestação laboral
” (destaquei).

Por esses contornos e restrição à cognição, ausentes os requisitos autorizadores para concessão do pedido, porquanto a questão recursal trazida necessita ser redimensionada, circunstância própria da instrução probatória.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a

decisão agravada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022